Tribunal: STF
Processo: ARE 1387827
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Banco Bradesco S/A opôs embargos de declaração (eDoc 94) contra decisão por mim proferida, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo (eDoc 90), sustentando, em síntese, que: 



     Detectam vícios na r. decisão embargada, posto que se suscitou ter a questão de fundo o mesmo objeto consubstanciado na ADIN-3921/SC, na qual houve, inclusive, Parecer da Procuradoria Geral da República – PGR, no sentido de decretação da inconstitucionalidade da legislação na qual calcada a presente medida judicial. 



    Argumenta, ainda, que “o cerne da presente ação não se refere a meio ambiente de trabalho seguro, porquanto em, se tratando de atividade bancária, disciplinada por lei própria e específica [...]”. 



    Discorreu, em abono a sua tese, que “[...] cabe impugnar a incidência da Súmula 279/STF trazendo à baila fato novo disposto em recente resposta à Consulta - Plano de Segurança Bancário (documento assinado em 27/06/2022) formulada pela FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos, em que a Polícia Federal - DIVISÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA PRIVADA - manifestou expressamente de forma a corroborar a tese apresentada pelo ora embargante. Para Polícia Federal, `a Lei nº 7.102/83 é clara ao definir que são elementos obrigatórios apenas o vigilante e o alarme`, e que `A porta de segurança sequer é mencionada explicitamente no texto legal’, concluindo ser uma `faculdade` a sua instalação`. 



    Aduz, finalmente, que a decisão ora embargada não enfrentou a alegação de violação aos arts. 22, I, XXII e XXIV, 24, VI, 114 e 144, I, § 1º, da Constituição Federal.



    O ilustre Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (peça 101).



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao embargante. 



    A decisão embargada não padece das pechas que lhe foram imputadas.



    Em suma, os pressupostos de embargabilidade, tão necessários à via recursal, não estão presentes. A jurisprudência do Supremo é uníssona quanto às hipóteses de cabimento do presente recurso, as quais não foram observadas.



    O embargante invoca, a título de fundamento para os aclaratórios, a necessidade de correção de vícios na decisão recorrida, mas busca, de fato, o reexame do ato e, por consequência, sua reforma.



    No que se refere especificamente ao dever de implementação de medidas de proteção no ambiente de trabalho, consignei na decisão ora recorrida que divergir do entendimento da Corte Superior Trabalhista reclamaria uma nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos. Tal circunstância atrai a incidência, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Quanto às argumentações de que o ato judicial ora impugnado não enfrentou a alegação de violação aos arts. 22, I, XXII e XXIV, 24, VI, 114 e 144, I, § 1º, da Constituição Federal, devo destacar que é firme a jurisprudência desta Corte – fixada no âmbito da repercussão geral –, que: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão.



    (AI 791.292 QO RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes – Tema n. 339/RG). 



    Não obstante referido entendimento de caráter vinculativo, rememoro os seguintes trechos da decisão que proferi em 01/08/2022 (eDoc 90):



    O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que o Ministério Público do Trabalho possui legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, além de competir à Justiça do Trabalho, em observância ao enunciado n. 736 da Súmula/STF, processar e julgar ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores.



    Referido entendimento tem sido observado em sucessivas decisões monocráticas e colegiadas proferidas no âmbito desta Corte (AI 464.255, Relator o ministro Joaquim Barbosa; ARE 774.221, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.221.624, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.249.974, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.330.308, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.357.799, Relator o ministro Nunes Marques; RE 488.183, Relator o ministro Ayres Britto; RE 680.268, Relator o ministro Alexandre de Moraes; entre outros):



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Súmula 736 desta Corte. Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Ofensa ao art. 114, I, do texto constitucional não verificada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.



    (ARE 1.062.324 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    [...]



    Consigno, finalmente, que este Supremo, forte no federalismo e na necessidade de respeito às autonomias locais, já firmou entendimento no sentido da constitucionalidade de legislações estaduais que disponham sobre a instalação de dispositivos de segurança em agências bancárias (ARE 1.021.575, Relator o ministro Dias Toffoli; RE 721.553, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros):



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Recurso que não demonstra desacerto da decisão agravada. 3. Agências bancárias e instituições financeiras. Instalação de dispositivos de segurança. Relações de consumo. 4. Competência legislativa concorrente. Possibilidade de edição de lei estadual sobre o tema. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 830.133 AgR ED, Relator o ministro Gilmar Mendes – grifei)



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria.



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.



    3. A Lei federal 7.102, de 20 de junho de 1983, não suprime a possibilidade de estados e municípios complementem as exigências de segurança, que, nos seus respectivos âmbitos de interesse, são impostas aos estabelecimentos financeiros. Assim, por se tratar de tema afeto à segurança pública, tanto a União, quanto Estados e Municípios, detêm competência legislativa para disciplinar a matéria. Precedentes.



    4. Ação direta julgada improcedente.



    (ADI 3.921, Relator o ministro Edson Fachin – grifei)



    De outro lado, apesar da clara fundamentação da decisão embargada, merece especial destaque a alegação do embargante de que “Detectam vícios na r. decisão embargada, posto que se suscitou ter a questão de fundo o mesmo objeto consubstanciado na ADIN-3921/SC [...]”. Ocorre, entretanto, que a ementa do julgamento plenário de referida ação direta foi transcrita e serviu como fundamento para a negativa do apelo extremo, consoante é facilmente constatado no parágrafo que venho de me referir.



    Desse modo, na linha do exposto, a jurisdição foi prestada – embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da ora embargante –, de modo que a decisão proferida nestes autos foi fundamentada e abrangeu os objetos discutidos na instância de origem.



    De qual sorte que não se admite a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria previamente julgada, de acordo com a jurisprudência desta Corte:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR ED, Relator o ministro Roberto Barroso)



    Os embargos de declaração têm função meramente integrativa do acórdão recorrido, e seu conhecimento é restrito às hipóteses nas quais se busca sanar apontados vícios (ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, corrigir flagrante erro material. Por isso mesmo, não vinga, em casos como este, a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos. 



    Desse modo, entendo não existir qualquer omissão, contradição, obscuridade ou evidente erro material a autorizar o acolhimento dos presentes aclaratórios.



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se. 



Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator